Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. DEZEMBRO DE 2020. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE SOCIAL. PREJUÍZOS COMPARTILHADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida, os argumentos expostos no recurso e, ainda, o efeito devolutivo em toda a sua profundidade, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação a este preceito, sendo impositiva a rejeição da questão preliminar.

2. Em razão do cenário pandêmico, foi editada a Lei Federal no 14.010, de 10 de junho de 2020, dispondo sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, com previsão, em seu artigo 7o, de que “não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário”.

3. Como o IGP é o índice de atualização mais utilizado nas relações empresariais para compensar o aumento da inflação e existindo disposição legal prevendo que o aumento da inflação não é considerado fato imprevisível, não se mostra possível, em face da pandemia, alterar o seu critério, principalmente de modo definitivo, como almeja o lojista recorrente.

4. Diversamente de outros casos analisados por este colegiado em que o pedido de revisão de contrato de locação se referia aos primeiros meses da pandemia – momento em que o conhecimento sobre o vírus, sua propagação e seus meios de contenção ainda eram incertos –, é notório e incontroverso que já em dezembro de 2020 o comércio se encontrava aberto ao público, ainda que com restrições de horários, de distanciamento social e quantidade limite de pessoas em cada estabelecimento. 4.1. Conforme se vê dos autos, o contrato de locação que se pretende revisar iniciou-se justamente em dezembro de 2020.

5. Diante deste caso específico – em que o lojista já estava liberado para exercer a sua atividade econômica –, entendo que não se justifica a pretensão ora ventilada, devendo ambas as partes na relação jurídica, com base no princípio da solidariedade social, compartilhar os prejuízos decorrentes deste período, até porque, o contrato em discussão iniciou-se em dezembro de 2020

6. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, e nem mesmo dilação probatória, entendo que a defesa das rés não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos, sobretudo se considerarmos que o valor da causa, que a rigor deve refletir o proveito econômico discutido na demanda, aproxima-se a meio milhão de reais.

7. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8o do artigo 85 da norma processual, a possibilidade de, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o julgador utilizar-se da equidade para fixar os honorários advocatícios.

8. Recursos conhecidos e improvidos.